Tribunal: TJPA
Processo: 0803761-92.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803761-92.2021.8.14.0005

APELANTE: DIONE ALVES LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 24-A LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, decorrente de alegada ausência de dolo, uma vez que resta claro nos autos a existência de medidas protetivas vigorando em favor da vítima, que proibiam o apelante de se aproximar da ex-companheira, bem como boletim de ocorrência e declarações de testemunhas, que corroboram as provas dos autos, no sentido de que o recorrente tentou invadir a casa da vizinha da vítima, quando esta se encontrava lá. Na ocasião, a polícia foi acionada e, quando chegou ao local, o recorrente tentou fugir, sendo perseguido e preso. Assim, as provas dos autos são suficientes e aptas a sustentar a sentença, que se mantém por seus próprios fundamentos.

2 – A pena-base deve ser reformada para que seja aplicada a fração de 1/6 por cada vetor desfavorável, para aumento da pena-base, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vez que não há elementos concretos nos autos que justifiquem incremento em fração superior.

3 – Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, pois o recorrente negou a prática delitiva e tentou justificar sua presença no local onde a vítima estava o que, à toda evidência, não pode ser considerado como confissão.

4 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a dosimetria da pena de
DIONE ALVES LEITE
, que passa a ser definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIONE ALVES LEITE,
condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
pela prática do crime previsto 24-A da Lei n° 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a reforma da sentença.

Em suas razões, pede sua absolvição, sob alegação de
atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base, com a aplicação da fração orientadora, fixada pelo STJ, de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável considerada
na 1ª fase, bem como que,
por ocasião da 2ª fase da dosimetria, seja reconhecida e

aplicada a atenuante da confissão espontânea.

O
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
manifesta-se pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Narra a denúncia:

“(...) no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 19h:30min, nas proximidades da casa da vítima, localizada no bairro Sudam II, neste município, o denunciado DIONE ALVES LEITE descumpriu a decisão que deferiu medidas protetivas nos autos do processo de nº 0006287-02.2020.8.14.0005, da qual foi intimado pessoalmente no dia 11/08/2020 (Num. 32300438 - Pág. 24 e 25), no que concerne a proibição de se aproximar da vítima GLORISMAR MURASKI FREITAS LEITE.

Infere-se dos autos que no dia, hora e local dos fatos, mesmo tendo plena ciência das medidas protetivas deferidas nos aludidos autos, de forma livre e consciente, o denunciado se dirigiu até a casa da sua ex-companheira, GLORISMAR MURASKI FREITAS LEITE, ocasião em que a viu no interior da residência de uma vizinha e passou a chutar a janela da casa onde a vítima estava na tentativa de invadir o local.

Em sede policial, apurou-se que a agressividade do denunciado foi motivada pelo fato da sua ex-companheira ter ido para um barzinho no dia 14/08/2021, razão pela qual DIONE ficou insatisfeito e foi encontrar a vítima para tirar satisfações.

Além disso, restou apurado nos autos que, após o término do relacionamento conjugal, o denunciado também ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira proferindo, em tom ameaçador, os seguintes textuais: “SE VOCÊ NÃO FOR MINHA, NÃO VAI SER DE MAIS NINGUÉM. (...)”

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegação de
atipicidade da conduta

por ausência de dolo.

Em que pese o pleito da defesa, esta não merece acolhimento, pois resta claro nos autos a existência de medidas protetivas vigorando em favor da vítima, que proibiam o apelante de se aproximar da ex-companheira, bem como boletim de ocorrência e declarações de testemunhas, que corroboram as provas dos autos, no sentido de que o recorrente tentou invadir a casa da vizinha da vítima, quando esta se encontrava lá. Na ocasião, a polícia foi acionada e, quando chegou ao local, o recorrente tentou fugir, sendo perseguido e preso.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, pelos argumentos defensivos, de vez que as provas dos autos são suficientes e aptas a sustentar a sentença, que se mantém por seus próprios fundamentos.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa pediu a redução da pena-base, com a aplicação da fração orientadora, fixada pelo STJ, de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável considerada na 1ª fase, bem como que, por ocasião da 2ª fase da dosimetria, seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Tem razão a defesa, em parte.

A pena-base deve ser reformada para que seja aplicada a fração de 1/6 por cada vetor desfavorável, para aumento da pena-base.

In casu
, observo que o magistrado sentenciante valorou negativamente ao recorrente o vetor referente à circunstância do delito, que se mantém, pois bem fundamentado, porém, não justifica o incremento da pena em patamar superior àquele já citado.

Assim, acolhe-se o pedido para reformar a pena-base e fixá-la em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Noutro giro, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão.

Vejamos o que consta da sentença:

“(...) O réu, em seu interrogatório em juízo, relatou que sabia da existência das medidas protetivas em seu desfavor, mas alegou que achava que já não estavam mais válidas. Além disso, aduziu que já tinha retomado o relacionamento com a vítima.

Não obstante, ao ser questionado sobre ter ameaçado a vítima, o acusado relatou que não o fez, sendo que apenas teria a chamado para conversar para reatar, o que evidencia séria contradição. (...)”

Como se vê, o recorrente negou a prática delitiva e tentou justificar sua presença no local onde a vítima estava o que, à toda evidência, não pode ser considerado como confissão.

Portanto, ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição, fica a pena definitivamente fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a dosimetria da pena, no que se refere à pena-base, tornando a pena definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023